Tribunal: TJDFT
Processo: 0747981-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0747981-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L M ROLIM CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA AGRAVADO: HOSPITAL SANTA MARIA LTDA - EPP DESPACHO Não obstante o agravante tenha requerido, na petição de interposição do recurso, a atribuição de efeito suspensivo, observo que não declinou, nas razões recursais, os fundamentos para o pedido, motivo pelo qual deixo de apreciá-lo. Intime-se o agravado para que, querendo, no prazo legal, apresente contrarrazões. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando a interposição do recurso. Dispenso as informações. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 11 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator